Tribunal: TJSP
Processo: 2081193-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081193-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOAO VICTOR
RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante FABIANA MENDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081193-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12801
2
Habeas Corpus no2081193-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabiana Mendes dos Santos
Paciente: João Victor Ribeiro dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 12801
Habeas Corpus - Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
advogada Fabiana Mendes dos Santos, sob a alegação de que o paciente João
Victor Ribeiro dos Santos estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do d. Juízo da 14a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra
Funda/SP.
Assevera a impetrante que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada, pois acusado da suposta prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Embora ausentes os requisitos da prisão
cautelar, e apesar da existência de uma pandemia de Covid-19, causada pelo
novo coronavírus, a autoridade manteve a prisão preventiva do paciente.
Nestes termos, a impetrante requer a concessão de liminar,
para o paciente responder o processo em liberdade e, ao final, a concessão
definitiva da ordem confirmando o pleito de urgência.
A liminar foi indeferida e as informações dispensadas (fls.
173/175), tendo a D. Procuradoria oferecido parecer pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081193-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12801
3
(fls. 179/183).
É o relatório.
Pelo que consta na decisão hostilizada, o paciente foi preso em
flagrante de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, pois teria subtraído, com um comparsa, para proveito comum, o veículo
Toyota Corolla, um aparelho celular Apple Iphone 6s, bem como o aparelho
celular Apple Iphone 7, de propriedade de duas vítimas. O crime ocorreu na
madrugada do dia de Natal, no momento em que as vítimas chegavam em sua
residência.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081193-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12801
4
esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081193-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12801
5
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR